Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-59.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V). 1.1. Considerando que o próprio apelante provocou o retardamento da prestação jurisdicional, não merece prosperar a pretensão de concessão de efeito suspensivo no caso em exame.
2. Diante das circunstâncias do caso concreto (ato infracional praticado com violência à pessoa e em concurso de agentes) e da ausência de elementos que indiquem um contexto sociofamiliar favorável à reeducação e à reinserção do jovem na sociedade, revela-se adequada a aplicação da medida de semiliberdade, a qual, ao mesmo tempo que mitiga a sensação de impunidade, impõe a escolarização, permitindo, ainda, o convívio social e familiar, sendo capaz, em tese, de proporcionar o acompanhamento, orientação e recuperação.
3. Recurso conhecido e não provido.